Tribunal: TJDFT
Processo: 0742917-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão : Conselho Especial Classe : RCL – RECLAMAÇÃO No. Processo : 0742917-26.2020.8.07.0000 Reclamante : MPDFT Reclamado : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Procuradoria Geral do Ministério Público do Distrito Federal em face do Decreto no 38.934, de 15 de março de 2018, editado pelo Governador do Distrito Federal, o qual, segundo sustenta, contém dispositivos que violariam a autoridade da decisão proferida por esse Col. Conselho Especial no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2013.00.2.003060-5. Autos conclusos nessa data em razão de determinação de redistribuição, por impedimento do Des. Waldir Leôncio. Pois bem. Considerando que a observância do contraditório, inclusive no âmbito da tutela de urgência, é regra matriz do postulado do devido processo legal, não se mostrando imperativa a tomada da decisão inaudita altera pars, e que o Decreto data do ano de 2018, intime-se o Governador do Distrito Federal para se manifeste sobre o alegado na inicial, em sede de justificação prévia, no prazo de 15 dias, bem como a Procuradoria do Distrito Federal, para que se habilite no feito. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator